Tribunal: TJMT
Processo: 1056025-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056025-46.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Variação Cambial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEORGE RODOLPHO DE MORAES FORTES - CPF: 728.983.211-68 (RECORRENTE), MONICA JESUS DEL POSSO - CPF: 040.032.231-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1056025-46.2019.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

GEORGE RODOLPHO DE MORAES FORTES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS – PRETENSÃO INICIAL QUE SE FUNDA EM DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR/SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

O recorrente narra que foi contratado para exercer a função de agente de saúde ambiental de 01/11/2009 até 22/10/2011, sendo prorrogável por mais 24 meses. Informa que após atingido o prazo máximo continuou a prestar serviços, protocolando pedido de reconhecimento de estabilidade.

Informa que, com outros servidores, logrou êxito em Mandado de Segurança Coletivo impetrado perante 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá com o intuito de ser reintegrado.

No entanto, em que pese a liminar de reintegração ter sido deferida e ter sido intimado o impetrado, aduz que o ente não teria cumprido com a liminar não adimplindo com as vantagens pecuniárias de 28/06/2016 a 17/07/2017.

Assim, ao julgar o feito, o magistrado reconheceu que se trata de descumprimento de uma sentença judicial com trânsito em julgado, ou seja, não há interesse processual para nova ação, devendo o recorrente deve efetuar a execução perante a autoridade prolatora.

E aqui, ainda observa-se uma peculiaridade, o autor obteve uma liminar de reintegração, porém, esta não foi cumprida e sequer houve algum tipo de serviço prestado pelo mesmo, sendo que, ainda para agravar, em pesquisa no PJE no feito MS 1002500-57.2016.8.11.0041, ainda houve, em momento posterior, a
denegação da segurança, com a revogação da liminar que, anteriormente foi concedida (com trânsito em julgado), questionando-se até mesmo a existência do pretendido direito que, entendo que nem o tenha, mas que, mesmo assim, sendo sobre montante de dívida alegada no curso do mandado de segurança cabe a pretensa execução do que se pretende no próprio mandado de segurança, nos moldes da jurisprudência da qual comungo:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR QUANTIA CERTA. NULIDADE. DA SENTENÇA.

- O STF firmou entendimento de que os sindicatos têm legitimidade ampla para atuar na defesa de quaisquer direitos individuais e coletivos da categoria que representa, inclusive nas execuções de título judicial, independentemente de autorização. Precedentes.

- Sentença que extinguiu a execução, por entender necessário a formação de título executivo, em processo de conhecimento, para o pagamento das parcelas vencidas no curso do mandado de segurança.

- Quando a sentença no mandado de segurança reconhece o direito ao pagamento de vantagem pecuniária de servidor público, nasce a obrigação por quantia certa das parcelas vencidas entre a impetração do mandado de segurança e a implantação da vantagem
- art. 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 5.021/
66.(...)
(PROCESSO: 200005000382385, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA, DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/04/2007, PUBLICAÇÃO: 01/06/2007)

Destarte, entendo que neste caso trata-se de descumprimento de decisão liminar naqueles autos, de onde, sendo alegação de pretensa quantia a ser paga, pelo descumprimento da liminar, deve ser executada naqueles autos.

Portanto, não se trata de fato novo que veio a ocorrer após a extinção daquele processo, mas sim de descumprimento de sentença.

Pretende o Recorrente, assim, discutir um fato já julgado. Contudo, a pretensão é barrada pelos efeitos da coisa julgada, a teor do preconiza o artigo 502, do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A situação posta em análise nestes autos também se esbarra na norma do artigo 505, do mesmo diploma legal:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Pelo teor da inicial destes autos, que nada mais é do uma extensão do que já foi decidido naqueles autos, não houve modificação no estado de fato ou de direito.

Sentença mantida.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022